Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO COLETIVA EXTINTA. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO PELA METADE. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO.
1. A ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição, sendo que o prazo recomeça a contar do último ato do processo, conforme o art. 202, inciso I e Parágrafo Único, do Código Civil. Eventual extinção sem julgamento de mérito da ação coletiva não desconstitui a causa interruptiva.
2. Após a interrupção, o prazo recomeça pela metade, na forma dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32. Transcorridos 2 anos e 6 meses entre o término do cumprimento coletivo de sentença (03/12/2019) e o ajuizamento desta ação (13/07/2022).
3. Não há que se falar de preclusão pro iudicato se o juízo rejeitou a prejudicial de prescrição na decisão recorrida, matéria que é devolvida por força do efeito devolutivo/translativo.
4. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso julgado prejudicado.